Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONSTATAÇÃO. CONCURSO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DE MATEMÁTICA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRÊNCIA POR INABILITAÇÃO TÉCNICA. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE VALIDADE A DIREITO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA. CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO RECONHECIDO PELO MEC E DERIVADO DE PROGRAMA DE FORMAÇÃO AMPARADO PELA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO No 2/1997 E RESOLUÇÃO CONSEP No 59/2004. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. Tratando-se de mandado de segurança contra decisão que elimina candidato de concorrência em concurso público, e tendo o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal atribuição de homologar os resultados do certame e dar investidura ao cargo, possui legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, consoante n art. 6o. §3o, da Lei no. 12.016/09.
2. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2.1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
3. Na hipótese a violação do direito restou efetivamente comprovada pelo impetrante de plano, além de ter sido corroborada pelas informações prestadas pela autoridade coatora, pois se constata que o impedimento imposto à investidura no cargo decorre de indevida negativa de validade a direito de licenciatura plena em matemática para ensino fundamental e médio legitimamente obtido pelo impetrante.
4. O impetrante depois da graduação em engenharia elétrica, realizou curso de pós graduação denominado "Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes Para as Disciplinas do Ensino Fundamental (Quatro Últimas Séries), do Ensino Médio e da Educação Profissional em Nível Médio", pelo qual obteve livre docência para as disciplinas de "Matemática - Ciências Exatas e Tecnológicas".
4.1. Trata-se de curso de com 810 (oitocentas e dez) horas de aulas presenciais, ministrado por instituição superior de notória qualidade, tratando-se de curso de licenciatura plena reconhecido pelo MEC e derivado de programa de formação amparado pela Resolução do Conselho Nacional de Educação no 2/1997 e Resolução CONSEP no 59/2004.
5. Constatado que o impetrante ostenta "diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Matemática", como exigido pelo edital do concurso público, é ilegal sua eliminação do certame por inabilitação técnica, fazendo jus à concessão da ordem de segurança.
6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.